Tribunal: TJES
Processo: 0001494-48.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001494-48.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON IDALINO JOSE GRATIERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001494-48.2019.8.08.0061 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON IDALINO JOSE GRATIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CRIME CONTRA A FAUNA.
ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 29 DA LEI Nº 9.605/98, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CRIME DE RECEPTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CRIME CONTRA A FAUNA. PLEITO PREJUDICADO.
3.
ISENÇÃO DE PENA. ARTIGO 29, §2º, DA LEI Nº 9.605/98.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. 4.
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
5
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180 do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, aliado às provas de autoria e materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação do recorrente.
2
. Resta prejudicado o pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime contra a fauna, tendo em vista que já foi aplicada em sede de sentença.
3.
A causa de isenção de pena prevista no artigo 29, §2º, da Lei nº 9.605/98 pressupõe que as espécies silvestres não sejam consideradas ameaçadas de extinção.
4.
Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001494-48.2019.8.08.0061 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON IDALINO JOSE GRATIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EMERSON IDALINO JOSÉ GRATIERI
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que o condenou nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 29 da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 8 de agosto de 2019, o denunciado adquiriu, mesmo sabendo tratar-se de produto oriundo de furto, uma motosserra e duas roçadeiras. Ato contínuo, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram encontrados na residência do denunciado 5 (cinco) aves da fauna silvestre sem registro ou autorização, 1 (um) silenciador de uso restrito, 3 (três) espingardas de calibre .32, 1 (uma) espingarda calibre .28, 1 (uma) pistola PT51 calibre .22, todas sem autorização e em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, 191 (cento e noventa e uma) munições de arma de fogo, 4 (quatro) roçadeiras, 1 (uma) motosserra, 1 (uma) máquina de cortar grama, 1 (uma) bomba d’água e 1 (um) motor de indução.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna (I) pela absolvição em relação ao crime de receptação, por insuficiência probatória; (II) reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime ambiental; (III) isenção de pena com fulcro no artigo 29, §2º, da Lei nº 9.605/98; e (IV) restituição dos bens apreendidos.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado nº 40993081, auto de destruição de gaiolas e soltura de pássaros silvestres, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação de eficiência de munição, laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 23.794/2019, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado em juízo, o réu admitiu ter comprado as roçadeiras do corréu Gilsimar, contudo, negou saber que eram provenientes de crime.

Questionado acerca das placas do Hotel Monte Verde nas roçadeiras, disse que nem ele nem seus funcionários notaram, sendo que só foi percebê-las na Delegacia.

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência atestaram a apreensão dos materiais na residência do réu.

Na espécie, não se desincumbiu a defesa do ônus comprobatório da ausência de ciência do recorrente quanto a origem ilícita do bem ou de sua conduta culposa.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). - Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. [...] (AgRg no HC n. 643.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Em seguida, suscitou a defesa o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao crime previsto no artigo 29 da Lei nº 9.605/98, o qual resta prejudicado, porquanto já reconhecida pelo douto Magistrado em sede de sentença.

Requereu, adiante, a isenção de pena em relação ao crime contra a fauna, com fulcro no artigo 29, §2º, da Lei nº 9.605/98.

Contudo, referida causa de isenção de pena pressupõe que as espécies silvestres não sejam consideradas ameaçadas de extinção. Como bem corroborado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...
] a Cigarra e a Araponga constam da lista prevista na Portaria n.º 444/2014
do IBAMA, como espécimes
ameaçadas de extinção”
.

Por fim, requereu a defesa a restituição dos bens apreendidos na casa do apelante.

Entretanto, conforme dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, “
a
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)